Tribunal: TJDFT
Processo: 0754543-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0754543-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO PACIFICO SOUZA OLIVEIRA, LEANDRO PACIFICO SOUZA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO PACÍFICO SOUZA OLIVEIRA, em favor de DIEGO PACÍFICO SOUZA OLIVIERA, apontando como autoridade coatora o Juiz do 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. O impetrante pleiteia a revogação das medidas protetivas fixadas em favor do filho. Alega, em síntese, que não há elementos que ensejem risco ao menor capazes de justificar o decreto das medidas de proteção. O pedido liminar foi indeferido (ID. 54683358). Informações prestadas (ID. 54862628). Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda de objeto (ID. 54886244). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos principais, e de acordo com as informações prestadas pelo Juízo da causa, verifica-se que, em 09/01/2024, as medidas protetivas de urgência relativas ao menor L.A.P.D.O, foram revogadas, sendo mantidas aquelas deferidas à genitora, nos seguintes termos (ID. 183229374 dos autos 0754543-37.2023.8.07.0000): Colhe-se dos autos o deferimento quanto à extensão das medidas cautelares ao filho menor das partes, ante a gravidade dos fatos narrados na ocorrência policial que embasa o feito. Por outro lado, ao ser provocada quanto ao pedido de revogação das cautelares, a ofendida informa que possui acordo judicial com o ofensor, referente à guarda e à visitação, o qual foi homologado pela 4a Vara de Família de Brasília, e não aponta fatos que denotem situação de risco às integridades do menor. [...] Desse modo, acolho a manifestação do Ministério Público para REVOGAR as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de L.A.P.D.O.. Logo, o presente habeas corpus, cujo objetivo é afastar as medidas protetivas em favor do menor L. A. P. D. O., filho do paciente, perdeu o objeto pois não há utilidade no exame do mérito do writ. Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora